Tribunal: STF
Processo: ARE 851864
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Terreno de marinha. Ilha costeira. Sede de Município. EC nº 46/2005. Propriedade. Titularidade. Discussão. Repercussão geral. Decisão que determina o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 636.199/ES, Relatora a Ministra Rosa Weber, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “situação dos terrenos de marinha localizados em ilhas costeiras com sede em município, após advento da Emenda Constitucional 46/2005”.



    2. Manutenção da decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental não provido.